Tribunal: TJDFT
Processo: 0740796-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. LEI No 5.184/2013. SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTOS No 0723087-35.2024.8.07.0000. INAPLICABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA No 864 DO STF. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do v. acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em desfavor do Exequente, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, mantendo inalterada a decisão do d. Juízo a quo que rejeitou a impugnação do ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorre em omissão por não ter suspendido os autos originários pela ausência de trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que afeta diretamente o cumprimento de sentença.
(ii) definir se há omissão no julgado por não ter acolhido a tese do ente público de que o título executivo judicial indicado pela parte Exequente constitui “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível.
(iii) definir se não foi apreciada no acórdão a questão de que é irrelevante a distinção entre revisão geral anual e reajuste salarial, aplicando-se a regra vinculada no Tema no 864 a ambas as situações.
(iv) definir se há vício do julgado ao concluir pela forma de incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado (principal atualizado acrescido dos juros), de forma a incorrer em anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
4. Inexiste motivo para sobrestamento do processo em razão da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, sob a alegação de prejudicialidade externa, uma vez que, em 9/12/2024, a eg. 1a Câmara Cível, não conheceu da referida ação, além de os Recursos Especial e Extraordinário terem sido inadmitidos pelo Excelentíssimo Desembargador Presidente deste TJDFT, contra o que o Embargante interpôs Agravo, sem apreciação ainda pelas Cortes Superiores.
5. O presente cumprimento de sentença visa à satisfação de obrigação instituída em decisão judicial transitada em julgado, de modo que o descumprimento do título executivo desafia autoridade da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica.
6. Não há falar em violação ao Tema no 864/STF, máxime quando o acórdão exequendo refutou expressamente a aplicabilidade da tese fixada no julgamento do mencionado precedente.
7. A metodologia de cálculo de incidência da taxa Selic está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, cuja presunção relativa de constitucionalidade faz inferir a aplicabilidade da norma até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade.
8. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
9. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
10. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
11. O Distrito Federal, no Agravo de Instrumento no 0712409-24.2025.8.07.0000, julgado pela eg. 8a Turma Cível, apresentou, de forma contraditória, tese nos moldes da r. decisão agravada e contrária à que ele ora invoca, pois lhe era mais conveniente naqueles autos, em que figura como credor.
12. Ante a defesa de teses contraditórias perante este eg. Tribunal, com o fito de retardar a expedição de requisitórios, é devida aplicação da penalidade de multa em desfavor do Agravante, cuja conduta se amolda ao art. 80, IV, V e VII c/c 1.026, § 2o, do CPC/15.
13. Para fins de prequestionamento, deve a parte Embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no estatuto processual vigente.
V. DISPOSITIVO E TESE
14. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada por recurso protelatório.
Teses de julgamento:
“1. A inexistência de vício previsto no art. 1.022 do CPC/15 impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.
2. A fundamentação suficiente e coerente afasta a necessidade de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes.
3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame do que restou decidido no v. acórdão.”